Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740529-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLAR REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET 33494150168, REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710259-20.2019.8.07.0020 - id 170120517), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre a cota parte da devedora junto ao processo de extinção de condomínio no 0705525-60.2022.8.07.0007, sob o fundamento de não consta a averbação da suposta partilha na matrícula do imóvel. Narra que a devedora é coproprietária, em condomínio com seus irmãos, de bem imóvel, situado à QSF 08, Lote 410, Taguatinga Sul, matrícula de no 11.4881 do 3o Ofício do RI, oriundo do inventário de sua genitora, (Proc. 0706009-17.2018.8.07.0007) arquivado por ausência de recursos para pagamento dos tributos. Alega, em suma, que a ausência de registro da partilha não é obstáculo à penhora dos respectivos direitos hereditários nos termos do CPC 835, XIII, posto que, mesmo que não haja o referido registro na certidão de ônus do imóvel, tais direitos já se encontram no patrimônio jurídico da devedora, em observância ao princípio da saisine, podendo ser objeto de penhora. Acrescenta que, ainda que haja penhora no rosto dos autos da demanda de extinção de condomínio, deferida no AGI 0726793-94.2022.8.07.0000, ac. 1710855, há mera expectativa de satisfação do seu crédito Aponta perigo de dano na manifestação dos coerdeiros acerca do interesse em realizar a venda direta do imóvel, sendo necessária, para garantir o sucesso da diligência, a averbação da penhora da cota parte na matrícula do bem. Requer a tutela de urgência para penhora da parte correspondente a herança da devedora com a respectiva prenotação na certidão de ônus do imóvel. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. no 0705525-60.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de suspensão dos autos para venda direta do imóvel em questão (id 168801061 – daqueles autos): “Em razão da manifesta discordância entre as partes quanto à alienação direta do bem, deixo de suspender o processo para que as partes realizem a venda, sob pena do processo se eternizar, tendo em vista que as partes em nada concordam. Portanto, preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença novamente.” Certificada a preclusão da referida decisão, os autos se encontram anotados para sentença (id 172136927). 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR